Tribunal: TJSP
Processo: 1202912-23.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Legitimidade das verbas cobradas. Previsão legal. Ausência de prova hábil a desconstituir a assertiva da existência da relação negocial e da dívida de consumo. Verossimilhança das alegações da autora não verificadas. Exercício regular de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Legitimidade das verbas cobradas. Previsão legal. Ausência de prova hábil a desconstituir a assertiva da existência da relação negocial e da dívida de consumo. Verossimilhança das alegações da autora não verificadas. Exercício regular de direito que configura causa excludente de ilicitude. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.